Tribunal: TJDFT
Processo: 0749967-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749967-06.2020.8.07.0000 PACIENTE: PHGM IMPETRANTE: ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR, ROGERIO PEREIRA LEAL, VINICIOS ALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Alan Kardec Cabral Júnior, Rogério Pereira Leal e Vinicios Alves Ferreira impetram habeas corpus em favor de PHGM contra decisões do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga por mantê-lo preso ilegalmente com excesso de prazo na formação da culpa. Dizem que o paciente está preso preventivamente desde 30/09/2019, ultrapassando o prazo de cento e vinte dias determinado na Lei 12.850/2013 para a conclusão da instrução processual. Ressaltam que foram expedidas várias cartas precatórias, faltando a inquirição de uma testemunha do corréu agendada para 12/07/2022, em Aparecida de Goiânia, GO. Afirmam que a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 316 do Código de Processo Penal para determinar que o órgão que ordenou a segregação reexamine de ofício a necessidade de manter a prisão preventiva a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada. Requerem a liberdade plena ou clausulada. Este é o sétimo habeas corpus impetrado em favor do paciente. O primeiro foi denegado à unanimidade, em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTES DONOS DE COMÉRCIOS COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Pacientes denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrantes e líderes de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 As prisões preventivas são necessárias como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade dos pacientes evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como líderes de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Goiânia, GO, e Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolvem tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 07254835820198070000, Primeira Turma Criminal, Relator George Lopes Leite, julgado em 12/12/2019 e publicado no DJE de 15/12/20190, acórdão 1222187). A segunda impetração foi inadmitida, porque pretendia estender a liberdade concedida ao corréu com prisão temporária, e não preventiva. Interposto agravo interno, a Turma negou provimento (Acórdão 1231346). O terceiro writ analisou o excesso de prazo na formação da culpa e a revisão judicial periódica da prisão preventiva, instituída pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), e denegou a ordem (Acórdão 1240392). No quarto habeas corpus destacou-se as medidas adotadas pelo TJDFT e pelo Governo do Distrito Federal para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2, no âmbito dos sistemas de justiça penal e preservar a saúde da população carcerária em decorrência, foram corretas e oportunas, não havendo ilegalidade a ser coartada pelo remédio constitucional (Acórdão 1243131). A quinta impetração, também denegada, pretendia substituir a prisão por cautelares alternativas, invocando o risco de contágio de doença grave. O relatório da equipe médica do presídio atestou o bom estado clínico do paciente, que recebe tratamento compatível com a sua situação de diabético (Acórdão 1276523). O sexto writ também analisou a revisão judicial periódica da prisão preventiva, instituída pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), sendo denegada a ordem (Acórdão 1289208). Portanto, os requisitos da custódia preventiva foram exaustivamente analisados, sendo a prisão mantida. Na presente impetração analisar-se-á o excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a segregação ultrapassa quatrocentos dias, sem a revisão judicial periódica instituída pela Lei 13.964/2019. O paciente conta trinta e seis anos de idade, foi preso no âmbito da Operação “Rota da Seda” e depois denunciado por infringir o artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o, da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal. Ele era coordenador e comandava as ações e o financiamento da organização criminosa, responsável. pelo núcleo de Goiânia, GO, onde recebia peças de automóvel produto de crimes praticados em São Paulo e as separava para revendê-las em Goiânia e Taguatinga, DF, abastecendo lojas especializadas. Consta que, em 04/09/2019, a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, da Polícia Civil, requereu a prisão preventiva de nove pessoas, incluindo o paciente, a prisão temporária de outras dezenove, buscas e apreensões em sessenta e quatro endereços e interdição de dezoito lojas de revenda de autopeças. Posteriormente o Delegado de Polícia aditou o pedido, acrescentando mais três indivíduos, um como alvo de busca e apreensão de coisas e os outros com prisão temporária. A prisão do paciente foi efetivada em 30/09/2019, sendo negada a sua revogação ou relaxamento em diversas oportunidades. Consta que a última reavaliação da prisão ocorreu em 12/08/2020, oportunidade em que o Juízo reafirmou a necessidade da segregação, ponderando o seguinte: “a ORCRIM desenvolvia e alimentava uma cadeia de criminalidade que engloba roubo/furto de veículo, falsificação de documentos fiscais, o desmanche clandestino e a revenda de peças automotivas de origem ilícita”. No sistema informatizado do PJe, vê-se que, considerando a gravidade concreta dos fatos e a complexidade da ação penal, haja vista a investigação de vários delitos: organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação, praticados por quatorze réus em três unidades federativas; no dia 05/03/2020, o Juiz determinou o desmembramento dos autos em três grupos: (1) réus que respondiam em liberdade, com pendências de cartas precatórias; (2) réus presos com pendências de cartas precatórias; (3) outros dez réus presos com a instrução processual encerrada. No segundo grupo estão apenas o paciente e DDG, estando os autos aguardando a devolução de cartas precatórias para ouvir testemunhas arroladas pela Defesa. Há, todavia, notícia da designação de audiência pelo Juízo deprecado tão somente para o dia 17/07/2022, quando o réu completará cento e vinte e um dias de prisão preventiva. Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Em princípio, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, no intuito de provocar artificiosamente a delonga no deslinde da causa. Ademais, há de se considerar a designação de audiência na comarca vizinha para 2022, o que implicará incompreensível demora na tramitação de processo com réu preso. Quanto à reavaliação da prisão cautelar, segundo orientação dos Tribunais Superiores, o prazo nonagesimal não é peremptório, de sorte que eventual atraso não implica automaticamente a ilegalidade da prisão. O exame da causa, portanto, exige prudência e o mérito da impetração deve ser analisado depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da lei. Ante o exposto, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações, notadamente para esclarecer acerca da designação de audiência pelo Juízo deprecado, em processo com réu preso para 2022, as providências adotadas para permitir a conclusão da instrução com a brevidade necessária, bem como porque se determinou o sigilo, remetendo cópia de eventual decisão que reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator